Tribunal: TJMT
Processo: 1017727-06.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017727-06.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes de Tortura, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA MORAES BRAGA (PACIENTE), ARISTIDES JOAO FERREIRA NETO - CPF: 543.966.209-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLODOALDO PINHEIRO CORREA DA SILVA - CPF: 062.349.201-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS FRANCISCO DIOGO - CPF: 062.684.511-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO IRIS GOMES DE SOUZA - CPF: 044.284.031-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO ROSA DA SILVA - CPF: 703.901.761-09 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER PEDROSO DE BARROS - CPF: 066.241.441-14 (TERCEIRO INTERESSADO), RICIERI THIEME - CPF: 073.628.781-76 (VÍTIMA), ERAMIZIO FONSECA PAZ - CPF: 922.082.661-53 (VÍTIMA), EMANOEL MARQUES DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ESBULHO POSSESSÓRIO, DANO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, TORTURA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA –
1.

PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
: SUPOSTAS NULIDADES PROCESSUAIS QUE NÃO FORAM SUSCITADAS NA INSTÂNCIA PRIMITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
2. MÉRITO: SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DA AGENTE EVIDENCIADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE PRESTAM A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO, TAMPOUCO SUA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS -

3.

IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DA INCREPADA À PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA
–

CRIMES IMPUTADOS À PACIENTE QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA –
BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL PARA A GESTANTE ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE - EXCEÇÃO DESCRITA NO ART. 318-A, INC. I, DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA.

1.

Preliminar:

As supostas nulidades decorrentes de
violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, e da ilicitude das provas testemunhais

foram veiculados diretamente neste eg. Tribunal de Justiça, a impedir que sejam examinadas por esta instância Revisora, sob pena de configurar indevida supressão de instância.

2.

Mérito:
Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos que demonstrem a gravidade concreta das condutas e a periculosidade social da increpada, reveladas pelo
modus operandi
empregado na consecução dos ilícitos; tudo a revelar a imprescindibilidade da medida para o acautelamento do corpo social, tornando insuficientes as cautelares alternativas do art. 319 do CPP à hipótese.

3.

Conquanto o impetrante insista que a increpada faz jus ao benefício da prisão domiciliar, a situação concreta revela a impossibilidade de concessão da benesse almejada, notadamente porque a favorecida nessa ordem foi denunciada por crimes que envolvem violência e/ou grave ameaça à pessoa; a configurar a exceção descrita no art. 318-A, inc. I do CPP.

4.

Ordem parcialmente extinta, sem resolução do mérito e, no que admitida, denegada.

IMPETRANTE:

DR. PEDRO PEREIRA DE SOUZA

PACIENTE:

ANDREA MORAES BRAGA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo da Ação Penal n.º 1000602-13.2022.811.0101 (PJe), em que denunciada pela prática, em tese, dos crimes de
esbulho possessório
,
dano qualificado
,
roubo majorado
,
receptação
,
porte ilegal de arma de fogo
,
lesão corporal
,
ameaça
,
tortura
e
associação criminosa
.

Ilustrando o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico principia defendendo a suposta ocorrência de
nulidades processuais
, decorrentes da
violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa
e da
ilicitude das provas testemunhais,
mas não esmiúça os argumentos que ensejaram tal conclusão, tampouco quais seriam os prejuízos concretos causados à paciente e à sua defesa técnica.

De outra banda, sustenta as teses de
carência de fundamentação idônea
e
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, porquanto afirma que, a despeito do
“espectro gigantesco de crimes atribuídos à paciente”
(sic) na exordial acusatória, não houve a devida individualização das condutas supostamente perpetradas pela favorecida nessa ordem; de mais disso, inexistem elementos objetivos a indicar que, acaso solta, a increpada atentaria contra a ordem pública, obstaculizaria a instrução criminal ou prejudicaria a aplicação da lei penal,
não se prestando a gravidade abstrata dos delitos para satisfazer o
periculum libertatis
.

Enfim, ressalta os
predicados pessoais abonatórios
supostamente ostentados pela beneficiária do
writ
e o
caráter excepcional da prisão preventiva
para depois aduzir que a hipótese comporta a
substituição do ergástulo pelas medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP
.

Forte em tais premissas, vindica a concessão
in limine

da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva da paciente, com a expedição do competente alvará de soltura; ao que acrescenta pleito alternativo de substituição do claustro provisório por restrições menos severas.
No mérito
, reclama a ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos disponíveis no ID 142046651 e ID 142046652.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo HC n.º 1017241-21.2022.811.0000 – anteriormente impetrado, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A tutela de urgência foi apreciada e
indeferida
(ID 142359161), oportunidade em que requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 143790662.

Na sequência, o causídico protocolou o petitório de ID 145363175 e ss., noticiando que a paciente está gestante, motivo pelo qual formula pedido de
submissão desta à prisão domiciliar
.

Por meio do parecer registrado sob o ID 145787651, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
, com providência de ofício.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
o advogado,
Dr. Pedro Pereira de Souza (OAB/MT 26.621)
, para realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL
, conforme requerido no item
e
da exordial.

VOTO (PRELIMINAR - EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, ressalto que, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída,
não foi possível constatar, indene de dúvidas, se as alardeadas nulidades processuais decorrentes da violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, e da ilicitude das provas testemunhais foram submetidas à apreciação juízo singular
;
a inviabilizar, ao menos nesse momento, o exame direto de tal pretensão por esta Corte Revisora.

Isso porque, muito embora em se tratando de
habeas corpus
- ação de dignidade constitucional
que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder
– não seja
indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que, inexistindo apreciação da matéria pelo juiz singular, impossível considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

A propósito, como bem leciona Renato Brasileiro de Lima, “
Revela-se inviável, portanto, o pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, o julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
(LIMA, Renato Brasileiro de. MANUAL DE PROCESSO PENAL: VOLUME ÚNICO – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) – destaquei.

À vista disso e considerando que, na hipótese em voga, inexiste comprovação inequívoca de que
as alardeadas nulidades processuais decorrentes da violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, e da ilicitude das provas testemunhais foram enfrentadas pela MM.ª Juíza
a quo
,

entendo ser incabível a sua apreciação diretamente por esta instância revisora, uma vez que isto
configuraria indevida supressão de instância
.

Nesse diapasão:

“A alegada incompetência do Juízo estadual não passou pelo crivo das instâncias judicantes competentes. O imediato conhecimento dessa matéria acarretaria indevida supressão de instâncias.”
(HC 150448, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167

DIVULG 31-07-2019

PUBLIC 01-08-2019)

“A questão atinente à incompetência do juízo singular não foi apreciada no aresto combatido, circunstância que inviabiliza seu exame nesta oportunidade, por configurar supressão de instância, motivo pelo qual não conheço do pedido.”
(STJ - RHC: 116635 SC 2019/0239498-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/10/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2019)

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro
no art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC c/c
art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT, visto que evidenciada indevida
supressão de instância
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De outra banda, quanto às teses remanescentes, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça; que a favorecida nessa ordem encontra-se segregada cautelarmente desde o dia
05/08/2022
, diante da existência de fortes indícios de que estaria envolvida nos crimes de
esbulho possessório
,
dano qualificado
,
roubo majorado
,
receptação
,
porte ilegal de arma de fogo
,
lesão corporal
,
ameaça
,
tortura
e
associação criminosa
.

Ao que consta da exordial acusatória, anexada sob o ID 142046651 – págs. 306/314, no dia
04/08/2022
, as vítimas
Emanoel Marques da Silva
e
Eramizio Fonseca Paz
, estavam em uma área de terra da fazenda “Jacinto Simões”, conhecida como “ilha”, situada no município de União do Sul/MT, cuja posse pertenceria à vítima
Ricieri Thieme
; quando, por volta das
18h00min
, foram surpreendidos por
ANDREA MORAES BRAGA
e seus comparsas
Clodoaldo Pinheiro Correa da Silva, Aristides João Ferreira Neto, Douglas Francisco Diogo, João Iris Gomes Souza, Wender Pedroso de Barros
e

Romário Costa da Silva
, que adentraram a aludida propriedade em uma camionete Hilux, SW4, e, antes mesmo de desembarcarem, passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo – oportunidade em que
Emanoel Marques da Silva
conseguiu foragir para uma região de mata, onde permaneceu escondido até o dia seguinte.

Consta, ainda, que após cessarem os disparos, os criminosos renderam o ofendido
Eramizio Fonseca Paz
e passaram a agredi-lo com chutes, socos e pontapés; tendo o grupo criminoso, na sequência, prendido a vítima pelos pés na traseira da camionete e a arrastado por uma estrada de terra, causando-lhe diversas lesões corporais. Ato contínuo, no claro intuito de obrigar as vítimas a se retirarem do local, os meliantes teriam ateado fogo nos 07 (sete) “barracos” construídos pelos ofendidos, bem como nos pertences destes – tais como documentos pessoais, uma motocicleta e uma motosserra.

Não satisfeitos, os criminosos teriam obrigado
Eramizio Fonseca Paz
a leva-los até o local onde armazenava um trator, marca CBT, o qual foi subtraído por
Aristides João Ferreira
Neto e Douglas
Francisco Diogo
, com o auxílio de um caminhão; oportunidade em que o grupo criminoso subtraiu, também, a camionete Ford Ranger de propriedade da vítima – que, a propósito, permaneceu em poder dos meliantes, vendada e amarrada, durante toda a empreitada criminosa.

Na sequência, o bando seguiu até uma casa de madeira situada na Fazenda “Céu Azul”, local de onde efetuaram uma ligação de vídeo para
Ricieri Thieme
[suposto detentor da posse da área onde estavam as vítimas
Eramizio
e
Emanoel
], e passaram a submeter
Eramizio
a sofrimento físico e mental, ameaçando-o de morte com emprego ostensivo de armas de fogo e o agredindo com tapas, chutes, puxões de cabelo e coronhadas. Na mesma ocasião, os denunciados teriam efetuado ameaçadas de morte a
Ricieri
,
dizendo-lhe a todo momento “para que não colocasse ninguém naquela área”
(sic).

Sucede, que o ofendido
Ricieri
conseguiu acionar as autoridades e, após algumas diligências realizadas conjuntamente pela Polícia Militar de União do Sul/MT e pela Força Tática de Sinop/MT, foi realizada a
prisão em flagrante dos suspeitos
, bem assim, a apreensão de
rádios comunicadores; cheques; coletes balísticos; dinheiro; aparelhos celulares; dois cartuchos e um estojo de munição, calibre .12; uma espingarda, calibre .12; um revólver, calibre .38; e uma pistola, calibre 9mm
.

Submetida à audiência de custódia, a favorecida nessa ordem teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva sob o argumento da garantia da ordem pública; permanecendo segregada desde então.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo
:

Na hipótese em apreço, verifico que a medida segregatícia imposta à beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas [
esbulho possessório
,
dano qualificado
,
roubo majorado
,
receptação
,
porte ilegal de arma de fogo
,
lesão corporal
,
ameaça
,
tortura
e
associação criminosa
] são dolosas e punidas com reclusão, cujas penas máximas abstratamente previstas, quando somadas,
ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento da increpada com o cenário delituoso; o que, nesse momento perfunctório, é o bastante para configurar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da prisão cautelar.

Nesse ponto, imperioso destacar que diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação, quanto sua manutenção exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental (ex vi do
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT).

E ainda que assim não fosse, não há como desconsiderar que, ao prestar informações nos autos deste remédio heroico, a d. autoridade impetrada noticiou que a beneficiária deste
writ
foi
formalmente denunciada
pelo i.
Parquet
em
27/08/2022
e a exordial acusatória devidamente
recebida
em 1ª instância na data de
30/08/2022
;
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que
“Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.”

(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Por fim, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau ressaltou que a
gravidade concreta das condutas
e a aparente
periculosidade da paciente
, reveladas pela
forma como perpetrado os ilícitos
[
modus operandi
], revelam a imprescindibilidade da constrição cautelar para
acautelar a ordem pública
; notadamente porque, ao que parece, além de ter sido praticada mediante o emprego de violência e grave ameaça,
“
a ação foi coordenada por 7 homens e 1 mulhe
r
, que chegaram em um mesmo veículo, sendo que
todos os homens estavam armados
”.

Demais disso, consta das razões de decidir que os meliantes foram detidos
“logo após as ações criminosas, ainda reunidos e na posse de
diversas armas de fogo
...
munições intactas e deflagradas
...
uma corda
,
possivelmente utilizada para imobilização da vítima
, bem como de
rádio comunicadores e coletes balísticos
, indicativos da organização do grupo e da unidade de desígnios ... cheques e dinheiro em valores relevantes, muito acima das condições econômicas declaradas pelos conduzidos”
(sic - ID 143193190); o que, aparentemente, revela que a ação foi realizada mediante pagamento e previamente organizada por um mentor intelectual.

Com efeito, em casos análogos ao dos autos, os Tribunais Superiores já assentaram posicionamento favorável à decretação da medida extrema para garantia da ordem pública quando o
modus operandi
empregado evidenciar a gravidade concreta dos crimes e a periculosidade social do agente. Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”
(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”
(vide HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021)

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade da increpada representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que a paciente se encontra enclausurada cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais.

Veja-se o teor do aludido dispositivo legal:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Logo, diante do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar; valendo, nesse aspecto, lançar mão dos ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E como bem preconiza o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pela agente, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

À vista disso, não há como acolher as teses do impetrante de que o édito segregatício carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
ou por sua substituição pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

2.

Da prisão domiciliar:

Enfim,
também não encontro argumentos para acolher o pleito defensivo de submissão da increpada à prisão domiciliar
, formulado na petição de ID 145363175 e ss.

Isso porque, é sabido que ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Contudo, sob a égide do referido acórdão, a concessão da benesse poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas
mediante violência ou grave ameaça
, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). Grifei.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n.º 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
(Grifei).

Logo, embora estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em reais particularidades que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor.

E assim o é porque, frise-se,
o escopo da lei ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças
, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão de suas mães, contudo, sem que o benefício seja utilizado como uma espécie de “escudo” pelas genitoras para a prática recorrente de delitos.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere],
exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto
.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já exarou seu posicionamento, consoante se verifica no seguinte precedente,
in verbis:

“(...)
3. A discriminação, nos incisos I e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor.

4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).
”
(HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019) – negritei.

Com efeito, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n.º 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok. Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança.

Aliás, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal,
o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a proteção ao infante e não sua utilização como uma espécie de salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade
.

Diante desse cenário, embora o impetrante entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, porque comprovadamente
está gestante
, não se descuida que a increpada está sendo acusada, dentre outros, pelos crimes de
esbulho possessório
,
roubo majorado
,
lesão corporal
,
ameaça
e
tortura

– os quais,
por óbvio,
envolvem violência ou grave ameaça contra a pessoa
; circunstância que nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, configura
exceção à regra insculpida no
caput
do art. 318-A do CPP
e
afasta a possibilidade de submetê-la ao regime domiciliar
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS.
CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. VEDAÇÃO LEGAL.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Em recente guinada jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir até mesmo o Habeas Corpus coletivo (Lei n. 13.300/2016) e concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte, no Habeas Corpus n° 143.641/SP, da relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/02/2018, é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei n. 13.146/2015),
salvo as seguintes situações: crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o beneficio.

2.
Na espécie, é vedado o deferimento da prisão domiciliar, uma vez que a paciente encontra-se presa cautelarmente em razão da suposta prática dos delitos de roubo majorado - com uso de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas, hipótese que não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar.

3. Agravo Regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 646.627/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021.)

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, concluo pela impossibilidade de substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar,
notadamente porque
denunciada
por delitos cometidos mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa
, a revelar que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras elencadas pelo Pretório Excelso no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 143.641/SP,
porquanto inserida na exceção descrita no art. 318-A, inc. I do CPP
.

3.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
preliminarmente
,
EXTINGO O
WRIT
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,
especificamente
no que concerne às aventadas nulidades processuais, porquanto a análise de tais pretensões configuraria
indevida supressão de instância
.

E, no mérito,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ANDREA MORAES BRAGA
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022